Tribunal: STF
Processo: Rcl 72966
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. INFRAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA. CASSAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. ALEGADA OFENSA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 46. DESCABIMENTO. INOCORRÊNCIA. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM QUE TRATA DA REGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO DO DENUNCIADO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Câmara Municipal de Mulungu contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba nos autos do Processo nº 0822494-89.2024.8.15.0000, sob alegação de ofensa à Súmula Vinculante 46 deste Supremo Tribunal Federal.  



    Narra o reclamante tratar-se, na origem, de ação declaratória de nulidade de ato administrativo ajuizada por Melquiades João do Nascimento Silva contra ato da Câmara Municipal de Mulungu, que expediu o Decreto Legislativo nº 003/2024, para cassar o seu mandato de prefeito, sob o fundamento de que não houve intimação válida para apresentar defesa prévia nos autos do procedimento aberto para apurar o cometimento de infração político-administrativa, tampouco teria sido designado defensor dativo.



    Relata que, após o indeferimento do pedido liminar pelo juízo de Primeiro Grau, o Tribunal de Justiça da Paraíba concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora beneficiário, suspendendo os efeitos do Decreto Legislativo nº 003/2024 até a apreciação definitiva do recurso, em atenção aos princípios da ampla defesa e ao contraditório.



    Sustenta a reclamante que, ao deferir o pedido liminar no Agravo de Instrumento e, assim, suspender o Decreto Legislativo nº 003/2024, que declarou a cassação do mandato eletivo do prefeito, o tribunal reclamado teria violado a Súmula Vinculante 46, inovando com regramento diverso do Decreto-Lei nº 201/67, uma vez que este não traz previsão de constituição de defensor dativo. 



    Aduz que “é induvidoso que não existe no Decreto-Lei nº 201/67 qualquer exigência para constituição de defensor dativo para denunciado que, cientificado de todos os atos do processo, escolhe, deliberadamente, não constituir defesa, sendo, assim, inequívoca a afronta a Súmula Vinculante nº 46 que é taxativa a respeito da competência da União para tratar do rito procedimental que deve ser seguido: [...]” (doc. 1, p. 7).



    Requer, por estes fundamentos, a procedência da reclamação, para suspender os efeitos da decisão reclamada, a fim de restabelecer o a vigência do Decreto Legislativo nº 003/2024. 



    O beneficiário da decisão reclamada apresentou contestação, alegando, em síntese, a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante 46, bem como que a obrigatoriedade de designação de defensor dativo decorre do art. 2º do Decreto-lei nº 201/67 (doc. 30). 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento da reclamação, em parecer que porta a seguinte ementa, in verbis (doc. 48):



    “ELEITORAL. RECLAMAÇÃO. DECRETO-LEI Nº 201/67, ARTS. 2º, I, E 5º, IV. CASSAÇÃO DE PREFEITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA E INEXISTÊNCIA DE DEFENSOR DATIVO. ART. 5º, LV, DA CF. DECRETO COM EFEITOS SUSPENSOS. INOVAÇÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA. PARECER PELO DESPROVIMENTO. 1. O processo político-administrativo de cassação do Prefeito Municipal de Mulungu/PB inobservou a citação válida e a nomeação de defensor dativo, em desrespeito aos arts. 2º, I, e 5º, IV, ambos do Decreto-Lei nº 201/67, assim como ao art. 5º, LV, da Constituição Federal. Parecer pelo desprovimento da reclamação.”   



    É o relatório. DECIDO.  



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min, Dias Toffoli, DJe24/05/2022, grifei).   



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.766 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16/08/2022, grifei).   



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).  



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de ofensa à autoridade do enunciado da Súmula Vinculante 46 do Supremo Tribunal Federal. Trata-se de verbete sumular resultante da conversão da Súmula 722 desta Corte, em decorrência de uma série de decisões deste Tribunal declaratórias da inconstitucionalidade de normas estaduais e municipais que instituíam normas procedimentais específicas para o processamento de eventuais infrações político-administrativas de seus chefes do Executivo e parlamentares. Assim dispõe o enunciado: 



    SV 46: “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União”. (Grifei) 



    Nada obstante as alegações formuladas, o cotejo analítico entre o caso concreto e o verbete sumular supostamente descumprido revela de plano a improcedência dos argumentos do reclamante. Isso porque o ato reclamado suspendeu o Decreto Legislativo 003/2024, em atenção aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, aplicados ao caso concreto com fundamento no poder geral de cautela do magistrado. Referido ato em momento algum substituiu a aplicação de normas previstas no Decreto-Lei 201/67 por normas municipais, caso em que efetivamente se estaria violando a competência legislativa da União afirmada na Súmula Vinculante 46.



    Nesse contexto, verifica-se que a real controvérsia adjacente aos autos de origem gira em torno de aspectos fáticos relacionados à regularidade da intimação do prefeito cassado, não tendo se relacionado à aplicação de normas locais em detrimento da disciplina federal da matéria, o que revela a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como violado. 



    No ponto, cumpre ressaltar que, em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 15/8/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 5/8/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 10/6/2019, Rcl 39.407 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 6/10/2020, este último assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 46. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



      I – A Súmula Vinculante 46 situa-se no campo da competência legislativa, ao reconhecer competência privativa da União e, em consequência, a falta de competência dos Estados e Municípios no tocante à definição dos crimes de responsabilidade e ao estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento. 



    II – Qualquer alegação de violação das disposições do Decreto-Lei 201/1967 que não tenha estrita aderência com o teor da Súmula Vinculante 46 deve ser questionada perante o Poder Judiciário por meio da via adequada, sob pena de converter-se a reclamação em inadmissível sucedâneo dos recursos e das ações judiciais cabíveis. 



    III – A conversão da Súmula 722/STF na Súmula Vinculante 46, ao pretender dar força vinculante a uma antiga jurisprudência relativa à competência legislativa, em nenhum momento buscou dar ao Supremo Tribunal Federal a função de juízo competente para apreciar qualquer pretensão ligada ao Decreto-Lei 201/1967. 



    IV – Não há ofensa à Súmula Vinculante 46 quando norma regimental de Câmara Municipal apenas repete o que já estava previsto no Decreto-Lei 201/1967. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 39.407-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe  31/08/2019 - griffei).



    No presente caso concreto, não se identifica, pois, estrita aderência entre a controvérsia adjacente ao processo de origem e a decisão paradigma, de modo a se revelar inviável o progresso da presente reclamação. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO a esta reclamação, nos termos do artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se. 



    Brasília, 03 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente